Tribunal: TJMT
Processo: 1020618-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020618-89.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
RECORRIDO: TATIANE CRISTINA FERRI PEDROSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM POR INADIMPLEMENTO DA AGÊNCIA DE TURISMO. CRISE FINANCEIRA DA INTERMEDIADORA. PAGAMENTO DIRETO PELO CONSUMIDOR PARA NÃO FRUSTRAR A VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória proposta por consumidora que adquiriu pacote de viagem para Porto Seguro/BA, incluindo passagens aéreas, hospedagem e transfer, no valor total de R$ 11.987,00, parcelado em cartão de crédito. Após tomar conhecimento da crise financeira da agência de turismo responsável pela intermediação, constatou o cancelamento da reserva de hospedagem por ausência de repasse ao hotel, sendo compelida a efetuar novo pagamento diretamente ao estabelecimento para não frustrar a viagem. A sentença declarou a rescisão parcial do contrato quanto aos serviços não prestados, determinou o cancelamento das parcelas remanescentes, condenou solidariamente as rés à restituição de R$ 9.330,51 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Sentença de procedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)É o relatório. DECIDO.II. FUNDAMENTAÇÃOII.1. Das Preliminares Arguidas.Inicialmente, analiso as preliminares suscitadas pelos Requeridos.a) Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa (Viagens Promo) A Requerida Viagens Promo alegou ilegitimidade ativa da parte autora. Contudo, a Autora, TATIANE CRISTINA FERRI PEDROSO, é a consumidora que adquiriu o pacote de viagens, efetuou o pagamento e sofreu os prejuízos diretos decorrentes do alegado descumprimento contratual. Sua condição de destinatária final do serviço, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a legitima plenamente para figurar no polo ativo da presente demanda. A alegação da Requerida de que a Autora não teria titularidade sobre o direito material discutido é manifestamente improcedente, uma vez que a ação visa à defesa de seus próprios direitos enquanto consumidora lesada. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa.b) Da Preliminar de Incompetência Territorial (Viagens Promo) A Requerida Viagens Promo sustentou a incompetência territorial deste Juízo, sob o argumento de que seu domicílio é em São Paulo/SP. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 6o, VIII, e 101, I, estabelece a faculdade do consumidor de propor a ação em seu próprio domicílio, no domicílio do réu, no local do cumprimento da obrigação ou no local de eleição contratual. Trata-se de uma prerrogativa legal que visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, parte hipossuficiente na relação. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, o foro do domicílio do consumidor é competente para o ajuizamento da ação, ainda que haja cláusula de eleição de foro diverso. No presente caso, a Autora reside em Campo Verde - MT, e o processo tramita no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, o que está em consonância com a proteção consumerista. REJEITO a preliminar de incompetência territorial.c) Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual (Viagens Promo) A Requerida Viagens Promo alegou a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a Autora não teria esgotado as vias administrativas para solução do problema, apontando canais de ouvidoria, cartas de desacordo comercial e orientação de chargeback. Contudo, o acesso ao Poder Judiciário é garantido pela Constituição Federal (art. 5o, XXXV), que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não é exigível que o consumidor esgote as vias administrativas para buscar a tutela judicial, especialmente quando a própria parte autora demonstrou, em réplica, que as tentativas administrativas foram infrutíferas e que a Requerida enfrenta uma crise financeira amplamente noticiada, o que compromete a eficácia de tais canais. A falta de resolução administrativa, inclusive evidenciada pelas inúmeras reclamações mencionadas no Reclame Aqui, justifica a busca pela via judicial. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual.d) Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva (VISA do Brasil Empreendimentos LTDA) A Requerida VISA DO BRASIL defendeu sua ilegitimidade passiva, alegando atuar apenas como bandeira, sem responsabilidade pela emissão, administração ou cobrança dos cartões. No entanto, a relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da responsabilidade solidária em toda a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme preveem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.Art. 7o, parágrafo único, CDC"Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."Art. 25, §1o, CDC"Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores."Embora a VISA não seja a emissora do cartão, sua atuação como bandeira é essencial para a concretização da transação financeira, integrando, portanto, a cadeia de consumo. Ela viabiliza a operação, aufere lucros com ela e tem papel crucial na comunicação e processamento das transações entre emissores, credenciadoras e estabelecimentos comerciais. Conforme a Teoria dos Contratos Coligados, quando há uma interdependência econômica e funcional entre diversos contratos ou relações (como a compra do pacote de viagens e o sistema de pagamento via cartão), todos os envolvidos na cadeia produtiva e de consumo podem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados ao consumidor.O Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais têm reiteradamente reconhecido a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das bandeiras de cartão de crédito em casos de falha na prestação de serviços ou fraudes, justamente por integrarem essa cadeia. A jurisprudência citada pela própria Autora em réplica corrobora esse entendimento.TJMT, N.U 1000202-67.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025"É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)"Alegar impossibilidade técnica de cumprir a liminar de suspensão de cobranças também não se sustenta, pois, como parte integrante do sistema de pagamentos, a VISA possui canais de comunicação e meios para, no mínimo, solicitar ao banco emissor a suspensão das parcelas, ou tomar outras medidas que garantam o cumprimento da ordem judicial. A manutenção da cobrança de valores por serviços não prestados configura enriquecimento ilícito e viola o direito do consumidor à informação adequada e à segurança. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.II.2. Do Méritoa) Da Relação de Consumo e Inversão do Ônus da Prova A relação entre as partes é inegavelmente de consumo, com a Requerente figurando como consumidora e as Requeridas como fornecedoras, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A Requerida VIAGENS PROMO oferece pacotes turísticos, e a Requerida VISA viabiliza o meio de pagamento para a aquisição desses serviços. Ambos integram a cadeia de consumo.Diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, e da verossimilhança das alegações (amplamente corroboradas pela própria confissão da Viagens Promo sobre sua crise financeira e as notícias veiculadas na mídia), é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Essa medida facilita a defesa dos direitos da Autora e onera os fornecedores com a comprovação da regularidade de seus atos e da ausência de falha na prestação do serviço.b) Do Inadimplemento Contratual e da Responsabilidade Solidária A documentação juntada aos autos e as próprias alegações da Requerida VIAGENS PROMO confirmam o inadimplemento contratual. A Requerente comprovou a aquisição do pacote e o pagamento (parcialmente, para serviços não usufruídos) e a Viagens Promo reconheceu sua incapacidade de honrar os compromissos com fornecedores, o que levou ao cancelamento da reserva de hospedagem. Petição Inicial, Id. 188628229"A expectativa da viagem, no entanto, quase restou frustrada, em razão de ato ilícito praticada pela Ré VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA, consistente na ausência de repasse do pagamento às demais empresas e comunicação do CANCELAMENTO das reservas da hospedagem e demais serviços terceirizados." (Pág. 2)Petição Inicial, Id. 188628229"a própria Requerida VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA publicou comunicado oficial informando acerca de sua indisponibilidade financeira reforçando a gravidade do cenário e indica a possibilidade concreta de incapacidade de honrar seus compromissos junto aos fornecedores de serviços turísticos." (Pág. 5)Essa conduta configura grave defeito na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do CDC, que imputa ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.A Requerida VISA, como parte da cadeia de fornecimento, é solidariamente responsável pelos danos. A argumentação de que não possui ingerência sobre os lançamentos de faturas não a exime da responsabilidade perante o consumidor. Sua função na cadeia de pagamentos é fundamental para a transação, e é por meio dela que o pagamento foi processado e as cobranças continuaram sendo geradas, mesmo após a falha do serviço. A decisão que deferiu a tutela de urgência já reconheceu a probabilidade do direito da Autora e o perigo de dano, o que demonstra a plausibilidade da responsabilidade solidária.c) Dos Danos MateriaisA Autora comprovou o pagamento do pacote de R$ 11.987,00, do qual R$ 9.330,51 correspondem a serviços (hospedagem, transfer) que não foram prestados pela VIAGENS PROMO, exigindo que a Autora efetuasse novo pagamento diretamente ao hotel para não ter sua viagem frustrada.O valor de R$ 9.330,51, pleiteado como restituição, corresponde ao montante dos serviços não prestados, valor este que a Autora teve que dispender novamente. Assim, o dano material é claro e devidamente quantificado.d) Dos Danos MoraisA situação vivenciada pela Autora e sua família, ao ter uma viagem de lazer planejada e paga previamente colocada em risco por falha na prestação do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A frustração da expectativa, a angústia de ter que realizar um novo pagamento para salvar a viagem e o desrespeito à dignidade do consumidor são elementos que configuram dano moral.Inequívoca a falha na prestação do serviço com consequências na esfera do dano moral em virtude das tentativas empreendidas pela parte autora para solucionar o problema na seara administrativa (ID. 188629801, 188629810), deixando a reclamada de realizar a restituição dos valores.No que tange ao quantum indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.Por essas premissas, sopesando os fatos ocorridos, entre eles, o fato de o cancelamento/ausência de reembolso, reputa-se razoável a condenação da empresa ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, e não importará em enriquecimento sem causa. III. DISPOSITIVOAnte o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte:1. DECLARO a rescisão parcial do contrato de pacote de viagens firmado entre a Requerente TATIANE CRISTINA FERRI PEDROSO e a Requerida VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA, mantendo-se apenas os serviços efetivamente prestados, quais sejam, as passagens aéreas.2. CONFIRMO a tutela de urgência anteriormente deferida e, em caráter definitivo, DETERMINO que as Requeridas VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA procedam ao CANCELAMENTO IMEDIATO E DEFINITIVO de todas as demais parcelas descontadas no cartão de crédito da Requerente TATIANE CRISTINA FERRI PEDROSO, referentes à compra do pacote de viagens (Dados da compra: VISA 498407********4297; Data: 07/01/2025; Autorização: PF-2790370-2; Aprovação: TID: 9C2160B7-9E06-435B-9DF5-7F0F5D0C2F26), especificamente o valor remanescente de R$ 9.330,51, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, para este fim, a R$ 2.000,00 (dois mil reais).3. CONDENO SOLIDARIAMENTE as Requeridas VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA a ESTORNAREM/RESTITUÍREM à Autora o valor de R$ 9.330,51 (nove mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), referente aos serviços não prestados (hospedagem e transfer), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do ou desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;4. CONDENO SOLIDARIAMENTE as Requeridas VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor da Autora TATIANE CRISTINA FERRI PEDROSO no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95..(...)”
3. A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa bandeira do cartão de crédito deve ser rejeitada, pois integra a cadeia de fornecimento do serviço e aufere vantagens econômicas com a operação, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
4.A consumidora demonstrou ter efetuado pagamento adicional diretamente ao hotel para não ter sua viagem frustrada, configurando dano material correspondente aos serviços não prestados pela intermediadora.
5.Configura-se o dano moral pela frustração e transtornos enfrentados pela recorrida em virtude não efetivação do reembolso e tentativa administrativas frustradas não havendo excludente de responsabilidade demonstrada.
6.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
7.Considera-se adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sem ocasionar enriquecimento sem causa.
8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10.Condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020618-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRENTE), DAVID ANGELO BARROS FIGUEIROA - CPF: 099.431.734-40 (ADVOGADO), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA FERRI PEDROSO - CPF: 019.673.721-44 (RECORRIDO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026